Tribunal: CARF
Processo: 10140.002413/99-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.002413/99-64
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1201-005.936 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VALEVERDE SA AGROINDUSTRIAL IMPORTADORA E
EXPORTADORA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/1996 a 31/07/1996
NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE MÍNIMO DE
ALÇADA NÃO ALCANÇADO. SÚMULA No 103 DO CARF.
Não se conhece do Recurso de Ofício tendente a verificar a exoneração de
crédito tributário que não alcançar o limite mínimo de alçada, vigente à época
da apreciação pelo CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Jose Eduardo Genero Serra, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fabio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício que decorre de julgamento (e.fls 209/214) que
declarou nulo os lançamentos de IRPJ e CSLL, nos montantes de respectivos de R$ 4.745.224,92
e R$ 1.407.458,92, já computados os juros moratórios e a multa de ofício, que teve o seguinte
dispositivo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.002413/99-64
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.936 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.002413/99-64

Em face do todo o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, VOTO por declarar
a NULIDADE do processo AB INITIO, pelo extravio da impugnação tempestivamente
apresentada pela interessada, além da falta de documentos comprobatórios do ilícito.
Desta decisão RECORRE-SE DE OFÍCIO ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF, nos termos do artigo 34 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, com as alterações
introduzidas pela Lei no 9.532/1997, além do artigo 1o da Portaria MF no 63/2017.
Da referida decisão, não houve interposição de Recurso Voluntário, vindo o
processo ao CARF para análise do Recurso de Ofício que, à época, inseria-se na alçada mínima
da legislação vigente.
Consta do e-processo a informação de que o crédito tributário importa em
R$12.954.575,93, conforme tela abaixo reproduzida:

É o relatório, no que importa ao julgamento do feito.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O presente Recurso de Ofício não demanda conhecimento, uma vez que não
alcança o valor mínimo de alçada de R$ 15 milhões a que alude a Portaria MF no 2/2023 (DOU
de 18/01/2023), que assim dispõe:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.936 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.002413/99-64

§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Registre-se que a súmula CARF no 103 determina que o limite de alçada a ser
observado é o vigente na data de sua apreciação em segunda instância, a saber:
Súmula CARF no 103 (aprovada pelo Pleno em 08/12/2014)
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Considerando que o valor exonerado na decisão de piso, nesta data, não alcança a
alçada mínima exigida pela legislação, tem-se como definitivo o acórdão quanto à matéria
exonerada.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, não conheço do Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 236
DF CARF MF
Original